Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002064-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (AGRAVANTE), ZACARIAS VEICULOS LTDA - CNPJ: 79.138.608/0001-37 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIO GERALDO (AGRAVANTE), FERNANDO SANTIAGO JANUNCIO - CPF: 066.170.629-06 (ADVOGADO), LAFAYETTE BRAZ DEUSDARA TOURINHO - CPF: 070.363.719-35 (ADVOGADO), JANE GERALDO VERTUAN - CPF: 901.102.349-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), YAGO JACINTO PARREIRA - CPF: 029.112.191-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – LONGO LAPSO TEMPORAL – PROVA DE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em vista da discrepância entre os valores defendidos por cada interessado, afigura-se razoável a nova avaliação do bem, na forma almejada pelo agravante, a fim de garantir que a sua arrematação em futuro leilão, ocorra por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário local (Comarca de Paranatinga)
(TJ-MT 10189993520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MÁRIO GERALDO, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Carta Precatória n. 1002879-76.2022.8.11.0044, movida por ZACARIAS VEÍCULOS LTDA., dentre outras providências, indeferiu o pedido de reavaliação do bem penhorado e manteve a data designada para a hasta pública de alienação do imóvel.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a avaliação judicial realizada em 30.05.2019 está desatualizada e corresponde a menos de 40% (quarenta por cento) importe real do bem, considerando-se o valor de mercado das propriedades rurais da região e os laudos emitidos por engenheiro florestal e engenheiro agrônomo, juntados em anexo.

Argumenta que a modificação da avaliação inicial decorre da valorização de terras produtivas, notadamente da área em questão, que possui capacidade para implementação de cultivo de soja, sendo evidente a mudança da realidade fática.

Forte nestes argumentos, ao final, pede a suspensão definitiva do leilão judicial, bem como seja determinada nova avaliação do valor venal do bem a ser expropriado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 157720657).

Contraminuta, no Id. 160272188, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a nobre representante do
Parquet
Estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 164436651).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O agravante sustenta que o pedido de suspensão da hasta pública se fundamenta no valor desatualizado atribuído ao imóvel objeto do ato expropriatório.

É cediço que a realização de nova avaliação demanda a demonstração de erro da avaliação ou de dolo do avaliador, da modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante a regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que, em razão do longo lapso temporal decorrido desde a última avaliação, realizada em 30.05.2019, ou seja, há quase 4 anos, bem como do laudo apresentado pelo agravante, no id no 157195672, o imóvel pode ter valorizado exponencialmente, o que demanda nova avaliação.

Em que pese à veracidade e legitimidade da avaliação outrora realizada por oficial de justiça, o novel laudo apresentado por perito particular contratado pelo executado, ora agravante, elaborado por profissional com formação em Engenharia Agrônoma, indica um cenário de grande disparidade entre o valor inicial e o que efetivamente seria correto.

Mais precisamente, a avaliação em questão considerou toda a infraestrutura do local e o potencial econômico e comercial da área, tendo concluído que cada hectare tem o valor de R$21.960,00 (vinte e hum mil reais novecentos e sessenta reais), o que resultaria no valor venal de R$92.130.984,00 (noventa e dois milhões cento e noventa e cinco mil e quarenta centavos) pelo total da área.

Nesse particular, em vista da discrepância entre os valores defendidos por cada interessado, afigura-se razoável a nova avaliação do bem, na forma almejada pelo agravante, a fim de garantir que a sua arrematação em futuro leilão, ocorra por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário local (Comarca de Paranatinga).

Em caso semelhante, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CARTA PRECATÓRIA - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – CABIMENTO
- REQUISITOS DEMONSTRADOS – LONGO LAPSO TEMPORAL – PROVA DE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em vista da discrepância entre os valores defendidos por cada interessado (diferença de 309,92%), afigura-se razoável a nova avaliação do bem, na forma almejada pelo agravante, a fim de garantir que a sua arrematação em futuro leilão, ocorra por preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário local (Comarca de Paranatinga)”
(TJ-MT 10189993520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022).

De mais a mais, tem-se que a decisão de nova avaliação venal do bem não acarretará prejuízos ao Exequente, vez que a propriedade objeto do imbróglio já se encontra indisponível ao agravante. Portanto, não é possível sua alienação ou repasse a terceiros, estando garantida a dívida discutida pelo imóvel de alto valor monetário.

Portanto, com supedâneo nos incisos II e III do artigo 873 do CPC, ou seja, considerando o grande lapso temporal desde a última avaliação realizada e a fundada dúvida quanto ao valor atribuído ao bem, em razão das informações acerca do valor real do imóvel, é de se deferir o pedido de nova avaliação venal.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender o leilão judicial designado para as datas de 17/02/2023 (1a praça) e 28/02/2023 (2a praça), conforme ID 108700515 e 107354071, respectivamente, e determinar realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023